Tribunal: TJSP
Processo: 2106068-08.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão proferido em Agravo Interno – Questão debatida referente a despacho liminar em Agravo de Instrumento, que deferiu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos – Inexistência de vício no julgado – Manifesto inconformismo e nítido caráter modificativo incompatível com a via eleita – Inviabilidade da rediscussão da matéria enfrentada –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão proferido em Agravo Interno – Questão debatida referente a despacho liminar em Agravo de Instrumento, que deferiu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos – Inexistência de vício no julgado – Manifesto inconformismo e nítido caráter modificativo incompatível com a via eleita – Inviabilidade da rediscussão da matéria enfrentada – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração rejeitados.